Tribunal: STF
Processo: ARE 1045213
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa transcrevo no que interessa ao caso dos autos:



    “CONSTITUCIONAL. TUTELA ESPECÍFICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO/PRODUTO EFICAZ PROPICIADO PELO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS.



    1. Recursos da União e do Estado do Rio Grande do Norte contra sentença que julgou procedente o pedido de realização de procedimento cirúrgico de regularização de coto, tendinólise e neurólise. Aduz-se ilegitimidade, que o tratamento é prestado pelo SUS, donde descabida condenação pecuniária para que arque com o procedimento em hospital particular, violação do princípio da isonomia e insindicabilidade de políticas públicas. 



    (...)



    7. No caso dos autos, postula a parte autora a realização de procedimento de regularização de coto, tendinólise e neurólise. Conforme atestou o perito médico designado pelo Juízo sentenciante, o autor é portador de sequela trauma em mão esquerda, patologia enumerada no CID 10 T92.2, sendo necessário realizar o procedimento cirúrgico para o adequado tratamento da lesão (anexo 25), procedimento este fornecido pelo SUS, através do código 04.08.02.001-6 da tabela do SIGTAB. 



    8. Tem sido frequente a propositura de demandas desta natureza, nas quais se postula a realização de procedimentos cirúrgicos ortopédicos não realizados no Município de Mossoró e região. Este Colegiado, tendo analisado detidamente a matéria, tem reiterado o entendimento de que é descabida a violação ao princípio da isonomia e a concessão de atendimento prioritário, em detrimento de todos os usuários do SUS que aguardam a realização do mesmo procedimento.



    (...)



    10. Assim, em se tratando de hipótese de procedimento oferecido pelo SUS, ainda que em localidade distinta daquela onde residente a parte autora, desde que observada a ordem de espera, a concessão da tutela jurisdicional, como o caso, demandaria justificativa concreta, aqui não existente, visto que se trata de cirurgia eletiva. 



    11. Recursos providos para julgar o pedido improcedente. Revoga-se imediatamente eventual tutela provisória concedida”. (eDOC 64)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 196 do texto constitucional.



    O recorrente alega o procedimento cirúrgico de REGULARIZAÇÃO DE COTO, TENDINÓLISE E NEURÓLISE, objeto deste processo judicial, já foi realizado antes mesmo da prolação do Acórdão, razão pela qual aponta a perda superveniente do objeto da demanda.



    Afirma que “a não realização do procedimento cirúrgico poderia implicar em dor e sofrimento contínuo, comprometimento da função, ou até mesmo perda irreversível de órgão ou da função, razão pela qual o médico classificou o procedimento como sendo de urgência”. (eDOC 66, p. 7)



    Sustenta que não há nos autos “qualquer elemento concreto que comprove efetivamente que a prestação estatal do procedimento cirúrgico requerido comprometeria substancialmente o orçamento público e, por conseguinte, significaria qualquer exacerbação econômica ou política”. (eDOC 66, p. 8)



    Assevera, ainda, que “não há cabimento para a alegação de que era desnecessário o pleito autoral mediante a existência de cirurgia disponibilizada pelo SUS, sem que ao menos tenha sido facultado ao autor o acesso ao aludido tratamento. A discussão acabou recaindo sobre meras formalidades, em desconsideração da eficácia do procedimento cirúrgico na proteção da vida do Recorrente”. (eDOC 66, p. 9)



    Por fim, requer o provimento do recurso para condenar a União, o Estado do Rio Grande do Norte e o Município de Apodi/RN a custear os procedimentos cirúrgicos denominados regularização de coto, tendinólise e neurólise, com todo o material necessário, nos termos da inicial, e conforme determinado na Sentença.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso em análise, observa-se que o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório dos autos, consignou não ser devido o fornecimento do procedimento requerido pelo autor (cirurgia de regularização de coto, tendinólise e neurólise), uma vez que tais procedimentos são disponibilizados pelo SUS, não havendo justificativa concreta para o deferimento do pleito, sobretudo por se tratar de cirurgia eletiva. Confira-se trecho do acordão recorrido:   



    “7. No caso dos autos, postula a parte autora a realização de procedimento de regularização de coto, tendinólise e neurólise. Conforme atestou o perito médico designado pelo Juízo sentenciante, o autor é portador de sequela trauma em mão esquerda, patologia enumerada no CID 10 T92.2, sendo necessário realizar o procedimento cirúrgico para o adequado tratamento da lesão (anexo 25), procedimento este fornecido pelo SUS, através do código 04.08.02.001-6 da tabela do SIGTAB. 



    8. Tem sido frequente a propositura de demandas desta natureza, nas quais se postula a realização de procedimentos cirúrgicos ortopédicos não realizados no Município de Mossoró e região. Este Colegiado, tendo analisado detidamente a matéria, tem reiterado o entendimento de que é descabida a violação ao princípio da isonomia e a concessão de atendimento prioritário, em detrimento de todos os usuários do SUS que aguardam a realização do mesmo procedimento.



    (...)



    10. Assim, em se tratando de hipótese de procedimento oferecido pelo SUS, ainda que em localidade distinta daquela onde residente a parte autora, desde que observada a ordem de espera, a concessão da tutela jurisdicional, como o caso, demandaria justificativa concreta, aqui não existente, visto que se trata de cirurgia eletiva”. (eDOC 64)  



    Assim, divergir das conclusões do Tribunal a quo quanto à prescindibilidade do procedimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado na via do recurso extraordinário. Nesses termos, aplica-se ao caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1540145 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 4.6.2025; grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



     



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente